Tribunal: TJDFT
Processo: 0011218-78.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35/01. ART. 1o-F, DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMA 435 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1. Trata-se de rejulgamento, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação à tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 435 (AI 842.063/RS), de repercussão geral.
2. O art. 1.030, inciso II, representa uma inovação do Código de Processo Civil de 2015, possibilitando a retratação do Órgão julgador no caso de o acórdão objeto de recurso especial ou recurso extraordinário divergir de entendimento tomado em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral.
3. Constato que o acórdão proferido no julgamento dos embargos à execução adota posicionamento diverso daquele do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 435 (AI 842.063/RS), de repercussão geral.
4. Em juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil), reconsidero o voto proferido no v. acórdão n. 334.852, porque em desconformidade com a tese relativa ao Tema 435.
5. Alteração do entendimento externado no acórdão recorrido, compatibilizando-o com a decisão do Supremo Tribunal Federal.